Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGISTRAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS DA REGISTRADORA E DE SEU SUBSTITUTO. ASSÉDIO MORAL. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE URBANIDADE. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO DE SANÇÕES DISCIPLINARES. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso administrativo, com pedido de reconsideração, interposto em face da decisão proferida pelo Corregedor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar n. 0000195-76.2024.2.00.0807, ante a ausência de irregularidades a serem apuradas na prestação do serviço registral ou de medidas administrativo-disciplinares a serem adotadas no tocante à conduta funcional perpetrada pela Registradora do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e por seu substituto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em debate consistem em verificar: (i) a competência da Corregedoria de Justiça para fiscalizar a atuação dos registradores, sobretudo em relação à cobrança indevida de valores a título de emolumentos; (ii) a regularidade da cobrança de emolumentos para a realização de atos complementares necessários à efetivação do registro de formal de partilha de beneficiário da gratuidade da justiça; (iii) a inadequação da conduta funcional da Registradora e de seu substituto, impedindo exercício da advocacia pela recorrente e a ensejar na prática de assédio moral.
III. Razões de decidir:
3. Compete ao Juiz de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, inclusive a cobrança de emolumentos para prática de atos complementares necessários ao registro de formal de partilha de beneficiário da gratuidade da justiça (abertura de nova matrícula do imóvel e averbação do novo estado civil da proprietária do imóvel), por meio do procedimento da dúvida registral. Interpretação extraída do artigo 31, inciso III, da Lei n. 11.697/2008 e do artigo 198, incisos V e VI, da Lei n. 6.015/1973.
4. A ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar que a Registradora e seu substituto incorreram em violação dos deveres funcionais de urbanidade, eficiência e presteza ou que deixaram de observar prescrições legais, não autoriza instauração de procedimento para aplicação de sanções disciplinares.
5. Os fatos que ensejaram a formalização da reclamação administrativa já foram apreciados na esfera criminal, oportunidade em que o Termo Circunstanciado de Ocorrência foi arquivado por ausência de justa causa, bem como culminaram na prescrição de diversas recomendações pela Corregedoria de Justiça. Logo, inexistem providências a serem adotadas nesta via recursal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso administrativo desprovido.